Tribunal: TJMT
Processo: 1045345-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045345-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), DEFENDER INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 47.875.139/0001-42 (EMBARGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), NILSON SCHIEFELBEIN - CPF: 411.328.741-49 (EMBARGANTE), MARCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN - CPF: 046.911.921-74 (TERCEIRO INTERESSADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0008-19 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALEGAÇÃO
DE OMISSÕES E
ERRO
S
MATERIA
IS
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar tutela de urgência concedida em embargos de terceiro, restabelecendo penhora incidente sobre direitos possessórios relativos a imóvel
rural, diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão quanto à análise da boa-fé do embargante, à aplicação da Súmula n. 375 do STJ e à utilização de paradigma sem similitude fática; e (
ii
) erro material na cronologia da averbação premonitória e na identificação das matrículas imobiliárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a demonstração d
os
vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

4.

O acórdão enfrentou de forma suficiente as questões relativas à titularidade e à dissonância registral entre os imóveis, utilizando tal elemento como fundamento para afastar a
plausibilidade do direito invocado, sem incorrer em erro material.

5.
A análise da boa-fé do embargante foi realizada com base no contexto fático-probatório, especialmente diante da existência de múltiplas execuções contra o cedente, circunstância apta a afastar, em cognição sumária, a eficácia plena da cessão de direitos.

6.
A ausência de menção expressa à Súmula n
.
375 do STJ não configura omissão, uma vez que seus pressupostos foram enfrentados materialmente,
sobretudo
quanto à presença de indícios de má-fé e ao contexto de insolvência do devedor.

7.
Eventual imprecisão quanto à cronologia da averbação premonitória não compromete o núcleo decisório, pois o fundamento central reside na celebração da cessão gratuita
em momento próximo à
citação válida do executado
,
em contexto de aparente insolvência.

8.
A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos
embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Embargos de
declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou enunciados sumulares não configura omissão quando a matéria é enfrentada de forma fundamentada. 3.
A cessão gratuita de direitos celebrada entre

ascendente e descendente
, em momento próximo à citação do cedente em ação executiva e em contexto de notório
endividamento, constitui indício relevante de má-fé apto a justificar, em cognição sumária, especial cautela quanto à eficácia do negócio perante terceiros credores.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, Súmula n. 375,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos
p
or
NILSON SCHIEFELBEIN

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
deu

provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento
interposto por
DEFENDER INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

em face de
decisão
proferida

nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1016751-68.2025.8.11.0040,
manejados
p
elo ora
recorrente
,
para
revogar a tutela de urgência concedida
,
restabelecendo a eficácia da penhora incidente sobre os direitos possessórios correspondentes à

fração ideal atribuída ao executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
no imóvel rural

denominado Fazenda Paraíso II - Área A, matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT, vinculada

ao Título Definitivo n. 031.557 expedido pelo INTERMAT, sem prejuízo da reapreciação da

matéria pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória

(id.

352731379
).

Em suas razões,
o
embargante aponta a existência de
omissões e erro
s
materia
is
no julgado.

Aduz que a
equivocada interpretação de que a matrícula
n.
859
n
ão

representa a Fazenda Paraíso II, em razão da nova arrecadação fundiária pelo

INTERMAT
por meio da
matrícula
n.
3835, induz a uma conclusão errônea sobre a

legitimidade d
e sua
posse
.

Registra

que deve ser
corr
igid
a

tal
falha
, de modo a refletir a
realidade fática e documental dos autos
.

Assevera
ser necessário esclarecer
se

o
afastamento da eficácia plena do
s
termo
s
de cessão

onerosa e de concordância foram motivados também pelas execuções que

tramitavam em segredo de justiça, das quais o executado não tinha como ter

conhecimento, e se a existência de apenas uma execução pública contra o

cedente seria suficiente para, em análise sumária,
comprometer
o negócio jurídico

formalizado poucos dias depois
.

Defende
haver erro material
consistente na afirmação

de que o termo de cessão teria sido firmado após a realização de averbação

premonitória na matrícula
n.
3835, uma vez que
o
instrumento
foi celebrado
em abril/2025
e o referido registro ocorreu apenas em 23/09/2025
, quase 5 meses após a formalização
da avença
.

Aponta que, para fins de prequestionamento, impõe-se a manifestação expressa acerca das razões
pela
s
qua
is

não foi aplicada a
Súmula
n.
375 do Superior Tribunal de Justiça
, enfatizando
que
inexiste qualquer
registro
da penhora ou

arresto anterior à formalização da cessão dos direitos possessórios e de propriedade,

o que evidencia sua condição de
terceiro de
boa-fé.

Assinala
que
o
acórdão paradigma utilizado para a

procedência do agravo
de instrumento
não guarda similitude fática com
o presente,
ponderando que

não é devedor
e que seus
bens
foram
indevidamente constritos em

decorrência de dívida de terceiro
pela qual
não
detém

responsabilidade.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar o
s
vício
s

suscitado
s
.

A embargada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(id.
355047895
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado,
o
embargante sustenta que o aresto
possui omissões e erros materiais,
consistentes em:
(i)
conclusão equivocada de que as matrículas n. 859 e n. 3835 descreveriam áreas distintas, quando ambas corresponderiam à Fazenda Paraíso II;

(
ii
)
ausência de esclarecimento acerca de eventual consideração, na análise de sua boa-fé, das execuções que tramitavam em segredo de justiça, bem como se a existência de uma única execução pública contra o cedente seria suficiente, em sede de cognição sumária, para
conduzir ao reconhecimento da insolvência do devedor;
(
iii
)
afirmação factualmente incorreta de que a cessão foi celebrada após averbação premonitória, quando o registro somente
ocorreu meses depois;

(
iv
) inexistência de fundamentação
a respeito da
s razões pelas quais a Súmula n. 375 do STJ deixou de ser aplicada
, para fins de prequestionamento; e (v)

utilização de paradigma sem similitude
fático-jurídica

com a presente controvérsia.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

De proêmio, considerando que já foram apresentadas as
respectivas
contraminutas e que a demanda contém os documentos necessários para comprovar as alegações das partes, julgo prejudicado o agravo interno interposto e passo diretamente à apreciação do agravo de instrumento.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso

merece

provimento.

Na hipótese, a controvérsia

cinge-se

à verificação da

presença

dos

requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida nos Embargos de Terceiro, especialmente no que se refere à plausibilidade do direito invocado pelo embargante e à existência de risco concreto de dano decorrente da manutenção da constrição.

O exame do conjunto probatório revela, em juízo de delibação, que a situação fática e jurídica subjacente ao imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II-Área A insere-se em contexto de regularização fundiária de terras devolutas, cuja legitimação e constituição do direito real dependem de procedimento administrativo específico conduzido pelo INTERMAT, culminando na expedição do Título Definitivo n. 031.557(id.
213923764, na origem)
,que possui cláusula resolutiva expressa e submetido ao regime jurídico próprio da regularização fundiária onerosa.

Nesse cenário, importa consignar que o instrumento particular de compra e venda invocado pelo embargante como fundamento de sua alegada titularidade exclusiva (id. 213923749, na origem) refere-se expressamente às matrículas n. 769 e n. 859 do Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT, ao passo que a área constrita
encontra-se

registrada
sob matrícula diversa - a de n. 3.835-, correspondente a terra devoluta arrecadada pelo Estado de Mato Grosso. Essa dissonância
registral
, evidenciada nos próprios autos, compromete substancialmente a plausibilidade da tese de anterioridade e exclusividade da posse, porquanto o título em que se ampara o embargante não guarda correspondência com o bem sobre o qual incide a constrição judicial.

Para mais, os elementos constantes dos autos indicam que o executado

MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
figura como titular de fração ideal dos direitos aquisitivos e possessórios reconhecidos administrativamente. Por certo, o Título Definitivo de Domínio n. 031.557éresultante de processo administrativo deflagrado em 2014 por iniciativa conjunta do embargante e do executado perante o órgão fundiário estadual (id. 336048851 - pág. 36),tendo sido outorgado a ambos.

Essa

conclusão é corroborada por documentos públicos, relatórios técnicos de vistoria
in loco
, cadastros ambientais, autorizações administrativas e histórico processual relacionado à área, os quais, gozando de presunção de legitimidade, evidenciam, ao menos em exame perfunctório, o exercício conjunto da posse pelo executado e pelo embargante durante longo período.

Tampouco o instrumento particular de arrendamento rural (id. 213925126, na origem), invocado como demonstração do reconhecimento, pelo executado, da propriedade exclusiva do embargante, ostenta, em princípio, aptidão para infirmar os elementos objetivos que atestam a composse. Referido contrato abrange tão somente 100 hectares, parcela significativamente inferior aos 381,3174 hectares correspondentes à fração ideal do devedor no título definitivo.

Ainda, tem-se que referido documento apresenta inconsistência temporal com declaração prestada pelo próprio executado ao órgão fundiário estadual em 27/06/2023 (id. 336048851 - págs. 50/51), na qual, pouco mais de quarenta dias após a suposta
celebração do arrendamento, assinalou não possuir arrendatários, circunstância que suscita fundada dúvida sobre a verossimilhança do negócio jurídico invocado.

De igual modo, verifica-se que os instrumentos particulares apresentados para afastar a constrição, notadamente o contrato de cessão de posse não onerosa (id.
213923765, na origem)
e o termo de concordância(id.
213923767, na origem)
firmados em abril de 2025,foram celebrados em momento posterior à instauração de múltiplas execuções em face do devedor, inclusive com averbação premonitória, circunstância que recomenda especial cautela quanto à sua eficácia perante terceiros, não sendo possível atribuir-lhes eficácia plena em detrimento de direitos de terceiros, sobretudo em sede liminar.

Ressalte-se que, embora tenha havido despacho administrativo inicial autorizando a exclusão do executado do contrato de aquisição e a retificação do título, tal deliberação foi posteriormente suspensa pela própria Presidência do INTERMAT, justamente em razão da superveniência de execução judicial e do risco de violação a direitos de credores, circunstância que reforça a necessidade de preservação do estado atual da relação jurídica até a adequada instrução probatória.

A propósito, registre-se que esta Corte de Justiça já apreciou controvérsia substancialmente análoga, envolvendo o mesmo imóvel e discussão jurídica coincidente, oportunidade em que restou assentado que:

(...)

No que concerne ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1036968-58.2025.8.11.0000, invocado pelo recorrido em sede de agravo interno, impende ponderar que aquele julgamento foi prolatado em processo instaurado por credor diverso, de modo que as singularidades de cada demanda executiva podem conduzir a soluções diferenciadas na análise própria da fase liminar, sem resultar em incoerência.

Diante desse quadro, não se mostra possível, neste momento processual, reconhecer a probabilidade do direito alegado pelo embargante, especialmente quando subsistem indícios relevantes de que a transferência dos direitos possessórios e aquisitivos possa ter ocorrido em contexto potencialmente incompatível com a preservação da garantia executiva, matéria
que demanda dilação probatória e exame aprofundado, incompatíveis com a via estreita da tutela de urgência.

Por outro lado, o risco de dano inverso revela-se igualmente significativo, uma vez que a suspensão da penhora sobre bem de elevado valor, que representa, em tese, parcela substancial do patrimônio do executado, pode ensejar a consolidação de situação fática e
registral
de difícil reversão, comprometendo a utilidade do processo executivo e a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo diante da alegada situação de insolvência do devedor.

Assim, sem adentrar no mérito definitivo da controvérsia, e limitando-se à análise própria desta fase processual, conclui-se que não restaram suficientemente demonstrados os pressupostos exigidos pelo
art
. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

No que tange ao pedido alternativo de prestação de caução, formulado pelo agravado com fundamento no
art
. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, não se vislumbra,
prima facie
, a presença de risco concreto de dano apto a justificar a imposição da medida.

Com efeito, a constrição judicial ora mantida não importa em transferência da posse ou do domínio do imóvel, tampouco impede, por si só, a sua utilização econômica, limitando-se a resguardar a utilidade do processo executivo. Ademais, a exigência de caução, no contexto dos autos, poderia deslocar indevidamente para o credor o risco inerente ao inadimplemento do devedor, impondo ônus processual desproporcional à parte exequente, razão pela qual o pedido não comporta acolhimento.

Em face do exposto, conheço e

DOU

PROVIMENTO

ao

recurso

de

agravo de instrumento interposto por
DEFENDER INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
,

para revogar a tutela de urgência concedida nos Embargos de Terceiro n. 1016751-68.2025.8.11.0040, restabelecendo a eficácia da penhora incidente sobre os direitos possessórios correspondentes à fração ideal atribuída ao executado
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
no imóvel rural denominado Fazenda Paraíso II-Área A, matrícula n. 3.835 do CRI de Feliz Natal/MT, vinculada ao Título Definitivo n. 031.557 expedido
pelo INTERMAT, sem prejuízo da reapreciação da matéria pelo Juízo de origem após a regular instrução probatória.

Determina-se, ainda, a comunicação desta decisão ao Cartório de Registro de Imóveis de Feliz Natal/MT e ao INTERMAT, para as providências cabíveis.

Por fim, declaro
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

(...)”.
(id.
350482867
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

N
o que tange à alegada conclusão equivocada sobre as matrículas n. 859 e n. 3835, o acórdão não afirmou que ambas descrevem áreas absolutamente distintas, tampouco incorreu em erro material a esse respeito.

Por certo, o
que se assentou
,
de forma tecnicamente precisa
,
é que o instrumento particular de compra e venda invocado pelo embargante como fundamento de sua alegada titularidade exclusiva refere-se às matrículas n. 769 e n. 859, ao passo que a área constrita está registrada sob a matrícula n. 3.835, correspondente a terra devoluta arrecadada pelo Estado de Mato Grosso e submetida a procedimento de regularização fundiária junto ao INTERMAT. Essa dissonância registral foi utilizada como elemento de comprometimento da plausibilidade da tese de anterioridade e exclusividade da posse
,
raciocínio que não encerra qualquer inexatidão material.

Ademais, a
tentativa de vincular os dois registros por meio de contranotificação extrajudicial, documento de natureza privada, foi apreciada e considerada insuficiente para infirmar o conjunto de documentos públicos que atestam a composse, de modo que a irresignação traduz mero dissenso quanto às conclusões adotadas, não vício formal sanável.

Em relação à
tese de
ausência de esclarecimento acerca das execuções que tramitavam em segredo de justiça e da suficiência de uma única
ação
pública para o reconhecimento da insolvência do
devedor
,
pertinente dizer que
o acórdão examinou o conjunto probatório disponível nos autos, sem que houvesse
necessidade
de discriminar, individualmente, cada uma das
demandas
consideradas.

Deveras, a
referência a
“
múltiplas execuções
”
corresponde a dado objetivo extraído dos autos
,
que revel
a
a

existência de divers
o
s
feitos
em curso contra o cedente
MÁRCIO LEANDRO SCHIEFELBEIN
já à época da formalização da cessão.

Registre-se que
o fato
de algu
n
s
processos
tramitarem sob sigilo não é capaz de infirmar
a conclusão
adotad
a
, porquanto a situação de endividamento do executado era perceptível por qualquer interessado que adotasse a diligência mínima esperada nas transações imobiliárias
,
consistente na obtenção de certidões forenses. O embargante, pai do cedente, não pode invocar desconhecimento de quadro que a simples consulta pública
já era apta a revelar, ao menos em exame
preliminar.

Quanto ao suposto erro material relativo à averbação premonitória, a análise cuidadosa do acórdão demonstra que a expressão
“
inclusive com averbação premonitória
”
foi empregada para contextualizar o cenário de
inadimplência
e de atos executivos que cercavam o devedor, sem que se tenha afirmado, categoricamente, que
o referido registro

precedeu a assinatura do contrato de cessão.

De todo modo, ainda que se admitisse
que a averbação premonitória à margem da matrícula n. 3.835 tenha ocorrido em momento posterior à formalização da cessão, tal circunstância não altera
a convicção exarada
.

Em verdade
, o fundamento central do julgado permanece intacto e autônomo
, pois
a cessão gratuita foi formalizada em abril de 2025, apenas dias após a citação válida do executado em ação executiva, no bojo de situação de aparente insolvência com endividamento que, conforme apurado, supera R$ 14 milhões em execuções judiciais. Corrigida eventual imprecisão acessória, o resultado do
julgamento não se alteraria, o que afasta a utilidade prática da correção e, por consequência, inviabiliza os efeitos infringentes pleiteados.

Outrossim, a
alegada omissão quanto à Súmula n. 375 do STJ

não prospera.

É certo que o referido
enunciado exige, para o reconhecimento da fraude à execução, o registro da penhora sobre o bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente. Ocorre que o acórdão,
ainda que
sem invocar expressamente o verbete, enfrentou ambos
os
pressupostos
,
na medida em que
examinou a ausência de formalização registral da transferência dos direitos, a celebração da cessão a título gratuito em contexto de notóri
o endividamento
do cedente, a cronologia entre a citação executiva e o negócio jurídico, e a suspensão administrativa decretada pelo próprio INTERMAT diante dos riscos de fraude.

Destarte
, e
sse conjunto de elementos foi considerado suficiente para afastar a eficácia plena dos instrumentos de cessão em sede liminar, o que supre materialmente a lacuna formal apontada.

Aliás, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Logo,
deve ser
consider
ada
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Para mais
,
a jurisprudência tem reconhecido que a alienação gratuita de bens pelo devedor a parentes próximos, celebrada no curso de execuções judiciais e em
cenário
de
possível debilidade financeira
, constitui indício relevante de má-fé apto a justificar, em
juízo perfunctório
, especial cautela quanto à eficácia do negócio perante terceiros credores, o que se amolda precisamente à hipótese dos autos.

Demais disso, a
alegação de que o acórdão proferido no AI n. 1026831-17.2025.8.11.0000 não guardaria similitude fática com o presente caso também não se sustenta. O julgado foi invocado especificamente para assentar que direitos aquisitivos decorrentes de título definitivo emitido pelo Estado possuem conteúdo econômico próprio e são passíveis de constrição judicial, tese inteiramente aplicável à controvérsia
,
sendo utilizado como reforço jurisprudencial da conclusão adotada, e não como paradigma vinculante ao qual o julgamento estivesse subordinado
.

Ainda, o
acórdão embargado enfrentou expressamente a distinção entre aquele precedente e o AI n. 1036968-58.2025.8.11.0000, invocado pelo
recorrente
como paradigma em sentido contrário, justificando que as singularidades probatórias de cada demanda executiva podem conduzir a soluções diversas em cognição sumária, sem que isso implique incoerência jurisprudencial. Não há, portanto, premissa equivocada a corrigir.

O que se percebe, em suma, é que o embargante busca, pela via dos
aclaratórios
, reabrir debate sobre matéria já examinada e decidida, atribuindo ao recurso finalidade incompatível com sua natureza integrativa.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Consequentemente, ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, descabe a atribuição de efeitos infringentes pleiteada, pois a modificação do resultado nessa seara pressupõe, logicamente, a existência do defeito que justifica a
integração do julgado, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto,

não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,

REJEITO
os embargos de
declaração opostos
por
NILSON SCHIEFELBEIN
, mantendo
incólume
o acórdão
vergastado
.

Na oportunidade, advirto
o
embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026